Tribunal: TJES
Processo: 5002974-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002974-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTANA e outros

AGRAVADO: FERNANDA SCHMITD VILLASCHI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ALVES SANTANA
e
PAULA CRISTINA AZEVEDO FERNANDES
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse tombada sob o nº 5025306-10.2022.8.08.0035, na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES, resolvendo pelo DEFERIMENTO do pedido liminar deduzida pela Agravada, assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Os agravantes, preliminarmente, requereram a atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem, sob a alegação de que a controvérsia acerca da purgação da mora para aquisição do bem imóvel alienado fiduciariamente estaria judicializada perante a Justiça Federal (vide Processo nº 5028790-74.2022.4.02.5001)

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja assegurado seu direito constitucional à residência/moradia, bem como evitar decisões conflitantes com a Justiça Federal.

Decisão lançada no ID nº 5818999 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de ter sido devidamente intimada, o prazo da parte agravada para o oferecimento de contrarrazões transcorreu
in albis.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ALVES SANTANA
e
PAULA CRISTINA AZEVEDO FERNANDES
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse tombada sob o nº 5025306-10.2022.8.08.0035, na qual o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES, resolvendo pelo DEFERIMENTO do pedido liminar deduzida pela Agravada, assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Os agravantes, preliminarmente, requereram a atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, para sustar a eficácia do pronunciamento judicial na origem, sob a alegação de que a controvérsia acerca da purgação da mora para aquisição do bem imóvel alienado fiduciariamente estaria judicializada perante a Justiça Federal (vide Processo nº 5028790-74.2022.4.02.5001)

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que lhe seja assegurado seu direito constitucional à residência/moradia, bem como evitar decisões conflitantes com a Justiça Federal.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5818999, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Consoante relatado, os Agravantes se insurgem contra o pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA que, deferindo o pedido liminar formulado pela parte Autora, ora Agravada, imitiu-a na posse do bem imóvel litigioso, assinalando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação voluntária.

A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o imóvel situado na a Avenida Amazonas, n° 501, Apt. 302, Bloco J, Condomínio Praia do Sol I, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP: 29.103-830.

Registre-se que os Agravantes se limitaram a arguir que, sobre o consolidação do domínio do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição credora fiduciário (Caixa Econômica Federal), foi ajuizada demanda perante a 3ª Vara Cível da Justiça Federal, comarca de Vitória/ES, TRF-2, sob n° 5028790- 74.2022.4.02.5001.

Neste sentido, colhe-se dos autos que a parte Autora, ora Agravada, arrematou referido bem imóvel por meio de leilão online realizado pelo Banco Caixa Econômica Federal em 15/08/2022, conforme termo de arrematação anexo, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia no SFH (Sistema financeiro da habitação) e o registro do negócio na matrícula do imóvel.

Com efeito, havendo a parte Agravada demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do caput do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997, que assim dispõe:

“
Art. 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente
, para desocupação em sessenta dias,
desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.” (Grifos e negritos apostos).

Sobreleva destacar que os Agravantes sequer lograram demonstrar a obtenção junto à Justiça Federal de pronunciamento judicial favorável à sua causa, a fim de demonstrar o potencial risco do advento de decisões conflitantes, o que era de rigor.

Nessa senda, as alegações de nulidade do procedimento, visando à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. Neste sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO - TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do Dec.-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. (TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido. Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite. Ou seja, a existência de ação anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele. No que pertine ao pedido de suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia. A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante, ou seja, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa. (TJ-MT 10202124720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni, "a ação de imissão na posse se funda em direito à posse e, assim, requer prova de que esse direito existe [...]" (MARINONI, Luiz Guilherme. CRUZ ARENHART, Sérgio. MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 3ª edição, vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais LTDA, 2017, p. 361).

Com efeito, em se tratando de pedido de imissão na posse, basta a constatação de que o imóvel encontra-se regularmente registrado em nome da parte requerente e que ela ainda não tenha exercido a posse do local.

Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito da parte autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ALVES SANTANA E PAULA CRISTINA AZEVEDO FERNANDES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Os Agravantes se insurgem contra o pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA que, deferindo o pedido liminar formulado pela parte Autora, ora Agravada, imitiu-a na posse do bem imóvel litigioso, assinalando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para sua desocupação voluntária. A controvérsia na origem, vale esclarecer, recai sobre o imóvel objeto da lide.

2)
Registre-se que os Agravantes se limitaram a arguir que, sobre o consolidação do domínio do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor da instituição credora fiduciário (Caixa Econômica Federal), foi ajuizada demanda perante a 3ª Vara Cível da Justiça Federal, comarca de Vitória/ES, TRF-2, sob n° 5028790- 74.2022.4.02.5001. Neste sentido, colhe-se dos autos que a parte Autora, ora Agravada, arrematou referido bem imóvel por meio de leilão online realizado pelo Banco Caixa Econômica Federal em 15/08/2022, conforme termo de arrematação anexo, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia no SFH (Sistema financeiro da habitação) e o registro do negócio na matrícula do imóvel.

3)
Com efeito, havendo a parte Agravada demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do caput do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997;

4)
Os Agravantes sequer lograram demonstrar a obtenção junto à Justiça Federal de pronunciamento judicial favorável à sua causa, a fim de demonstrar o potencial risco do advento de decisões conflitantes, o que era de rigor. Nessa senda, as alegações de nulidade do procedimento, visando à anulação do leilão, não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

5)
Em se tratando de pedido de imissão na posse, basta a constatação de que o imóvel encontra-se regularmente registrado em nome da parte requerente e que ela ainda não tenha exercido a posse do local.
Vê-se, portanto, que a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede liminar, é uma imposição legal e direito da parte autora.

6) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.